Tribunal: TJDFT
Processo: 0727743-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA.

1. A exceção de pré-executividade tem por objeto apenas questões de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado ou questões amparadas por provas inequívocas e pré-constituídas, dispensando dilação probatória.

2. No caso em exame, o executado justifica a alegada impossibilidade de contrair financiamento diante dos gravames registrados na matrícula imobiliária do imóvel objeto da compra e venda firmada entre às partes. Todavia, em que pese haja a mencionada comprovação da existência de tais gravames, a documentação acostada à defesa executiva não comprova, de plano, a ilegalidade de tais anotações, ou seja, para se concluir em consonância com a tese do agravante, é necessário juízo de valor a ser levantado mediante instrução probatória não admitida na via estreita da exceção de pré-executividade.

3. Em virtude do princípio da autonomia do título de crédito, eventual defeito no negócio jurídico precedente à formação do título, deve ser objeto de processo próprio, e não pode ser alegado como matéria de defesa no processo executivo, sob pena de transformá-lo em processo de conhecimento.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado.